Tribunal: TJES
Processo: 0004416-66.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004416-66.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILLY BELFI DA COSTA
APELADO: CHRISTIANO CASSIO MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004416-66.2011.8.08.0021

APELANTE: WILLY BELFI DA COSTA

APELADOS: CHRISTIANO CASSIO MIRANDA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito” ajuizada por WILLY BELFI DA COSTA, ora Apelante, em face de CHRISTIANO CASSIO MIRANDA e GERALDO COURA MARTINS, tendo sido, posteriormente, denunciada a lide a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, por meio da qual o primeiro pretende a condenação dos últimos ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais em decorrência de acidente de trânsito.

Pela sentença de fls. 493/499v,

integrada pela decisão de fls. 522/523, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os Apelados e a litisdenunciada (a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 256,98 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) e (b) pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença julgou, ainda, extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de indenização por dano material por carência de interesse processual superveniente.

Pelas razões recursais de fls. 529/565, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada para (a) majorar o valor da condenação por danos morais para o patamar de R$ 78.182,20 (setenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos); (b) majorar o valor dos lucros cessantes para a quantia de R$ 942,18 (novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) e (c) condenar os Apelados ao pagamento do dano material experimentado, no valor de R$ 7.818,22 (sete mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

Os Apelados apresentaram contrarrazões, respectivamente, às fls. 569v/571v, fls. 574/575 e 579/585, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, no entanto, importante realizar um breve escorço fático.

Alega o Apelante, na petição inicial que, no dia 22.01.2011, conduzia sua motocicleta pela Rodovia do Sol, sentido Centro de Guarapari, quando colidiu com o veículo de propriedade do Apelado GERALDO COURA MARTINS, que era conduzido pelo Apelado CHRISTIANO CASSIO MIRANDA. Narra a petição inicial que o condutor do veículo realizou uma manobra proibida no local, ao sair, repentinamente, do acostamento, objetivando a conversão de retorno na rodovia em que trafegava, causando a colisão.

Em razão da colisão, aduz o Apelante que sofreu escoriações pelo corpo e restrição de movimentos na perna esquerda, sendo necessário permanecer afastado do trabalho do dia 22.01.11 a 31.01.2011. Sustenta, ainda, ter experimentado prejuízo de natureza material e moral.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva salientar que os Apelados não interpuseram recurso contra a sentença condenatória, de modo que resta acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada o capítulo sentencial que reconheceu a culpa do condutor e do proprietário do veículo e a respectiva responsabilidade pelos danos causados ao Apelante, bem como a obrigação da litisdenunciada ao dever de ressarcir os prejuízos.

Cinge-se a presente controvérsia, portanto, estritamente à matéria devolvida por meio do presente recurso de apelação, ou seja, quanto à extensão dos danos materiais, morais e lucros cessantes objeto da pretensão inicial.

Inicialmente, quanto ao dano material, pretende o Apelante ver-se ressarcido pelos prejuízos causados à motocicleta a si pertencente, que colidira com o veículo envolvido no acidente.

Quanto ao ponto, a sentença reconheceu a ausência superveniente de interesse processual ao argumento de que “no interregno procedimental, a autor anunciou em seu depoimento pessoal ter alienado o bem, sem aguardar a deslinde desta demanda. Segundo ele, a venda foi impulsionada pelo fato de ele não ter dinheiro para consertar a motocicleta”.

Em que pese as judiciosas considerações delineadas na sentença, penso que deve ser reformada a conclusão a que alcançou a MMª Juíza de Direito
a quo.

Conforme salientado, inexistindo recurso interposto pelas partes sucumbentes, restou reconhecida, de forma inequívoca, a responsabilidade dos Apelados pelos danos causados ao Apelante em decorrência do acidente ocorrido. De outro lado, demonstrou-se, de modo incontroverso, que a moto de propriedade do Apelante fora danificada no momento do acidente, cabendo aos responsáveis o dever de ressarcir os prejuízos.

Ao contrário do que consignado na sentença, o mero fato de ter o Apelante vendido o veículo ciclomotor, por não possuir condições de arcar com os valores dos reparos necessários, não pode levar à conclusão de que não faz
jus
à reparação a si devida, porquanto o prejuízo suportado não deixou de existir e, de igual modo, o interesse processual na obtenção da respectiva reparação.

Sobre o tema, o art. 944, do Código Civil, preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

E a partir a leitura da petição inicial, infere-se que o Apelante postulou o ressarcimento do valor dos reparos da motocicleta, conforme orçamento juntado às fls. 37/38, que comprova o valor do dano experimentado.

Entretanto, afirmou o Apelante que, por não possuir condições de arcar com o montante do conserto, realizou a venda da motocicleta, apurando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste caso, entendo que o valor da reparação material deve consistir na diferença entre o referido valor auferido com a venda do bem e o valor do reparo da motocicleta, ou seja, R$ 7.818,22 (sete mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), alcançando-se a quantia devida de R$ 4.818,22 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

Assim, penso merecer reforma a sentença impugnada para afastar a extinção do processo quanto ao pedido de dano material e reconhecer o direito do Apelante ao recebimento do valor de R$ 4.818,22 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

No que concerne aos lucros cessantes, alega o Apelante que, em razão do acidente, deixou de trabalhar no período de 22.01.11 a 31.01.2011, deixando, assim, de receber os valores das horas extras que compõem sua remuneração. Sustenta o Apelante que “deixou de receber aproximadamente R$ 942,18 (novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), conforme se depreende dos contracheques em fls. 32/34, uma vez que, em um mês "normal" de trabalho, o Requerente recebe, em média, R$1.170,68 (um mil cento e setenta reais e sessenta e oito centavos) de Horas Extras”.

Na sentença proferida, a MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu o direito do Apelante ao recebimento das horas extras, apurando-se o valor devido a partir da média dos contracheques juntados aos autos pelo Apelante (fls. 28/30), multiplicando-se o valor da hora extra diária pelo número de dias de afastamento.

Assim restou consignado na sentença:

“(...)

LUCROS CESSANTES

Sob esta rubrica, o demandante requer o ressarcimento de horas extras não recebidas, por conta dos dias que ficou sem trabalhar, pois o salário mensal, obviamente foi pago pelo seu empregador.

Os documentos acostados nas folhas 28/30 demonstram que a mencionada parte obteve atestados de impossibilidade de comparecimento ao trabalho, que totalizam 09 (nove) dias (dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31, todos do mês de janeiro/2011). Esse é o número de dias que o autor comprovou ter ficado impossibilitado de exercer suas atividades, aptas em potencial a gerarem ganhos extras.

Nos meses anteriores ao acidente, o autor recebeu em média, a título de horas extras, a importância de R$856,62, resultante da soma dos valores constantes nos três contracheques trazidos nas folhas 32/34 e posteriormente divididos por três. Tal quantia dividida por 30, traduz-se em R$28,55 o dia de recebimento das horas extras. Multiplicando por 09 dias, chego ao montante de R$256,98 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), que será o objeto condenatório neste sentido, tendo em vista refletir a real diminuição do seu ganho mensal no mês em referência.

(...)”

Não obstante, infere-se que a sentença realizou a valoração equivocada sobre a média dos valores de horas extras recebidas pelo Apelante, pois, no cálculo, foi levado em consideração o contracheque do mês de Janeiro de 2011, período em que o Apelante permaneceu afastado do trabalho por orientação médica. Ao incluir o referido mês no cálculo da média recebida antes do acidente, houve indevida redução do parâmetro utilizado como base de cálculo.

Para a adequada valoração da média das horas extras recebidas, deve-se tomar como parâmetro os contracheques dos meses anteriores ao afastamento do Apelante (fls. 33/34). Utilizando-se tal critério como base de cálculo, apura-se o valor de R$1.170,68 (um mil cento e setenta reais e sessenta e oito centavos).

O referido valor, dividido por 30 (trinta), perfaz a quantia de R$ 39,02 (trinta e nove reais e dois centavos), devendo ser esta a base de cálculo dos dias de horas extras a ser considerada na apuração. Multiplicado o referido valor pelos nove dias de afastamento do Apelante, alcança-se o montante de R$ 256,98 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) para R$ 351,20 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

Assim, merece parcial reforma a sentença neste capítulo a fim de que seja majorado o valor dos lucros cessantes para R$ 351,20 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

Por fim, pugna o Apelante pela majoração do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral.

No que concerne à matéria, é cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Neste contexto, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano, penso que o valor da indenização arbitrado na sentença se afigura suficiente e adequado à reparação pretendida na hipótese dos autos.

Desta forma, não merece reforma a sentença neste capítulo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando a sentença, condenar os Apelados a pagarem ao Apelante (a) o valor de R$ 4.818,22 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais e (b) o valor de R$ 351,20 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) a título de lucros cessantes, mantendo a sentença nos demais termos.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, e o decaimento mínimo do Apelante em relação às pretensões formuladas, impõe-se a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 96, do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim, condeno os Apelados ao pagamento da verba honorária sucumbencial, a qual fora arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pelo Juízo
a quo.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS – CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA E RESPONSABILIDADE CIVIL - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – OBJETO RECURSAL – EXTENSÃO DOS DANOS
-
DANO MATERIAL COMPROVADO – CONDENAÇÃO – LUCROS CESSANTES – MAJORAÇÃO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme preceitua o art. 944, do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano
”
, de modo que, para que se imponha a obrigação de indenizar, deve haver prova
suficiente
dos prejuízos experimentados por quem alega
.

2.
Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.